Tribunal: TJBA
Processo: 0004609-49.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004609-49.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUZEBIO LUIZ MAGGIONI e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: ROBSON ANTONIO CASALI PRETTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DIREITO AGRÁRIO.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE ADESIVO.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE ÁREA NÃO DESMATADA E NEGATIVA DE CARTA DE ANUÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CLÁUSULA CONTRATUTAL PREVENDO PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA. ART. 18 DEC. 59.566/66. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE AFASTADA. CASO FORTUITO POR ESTIAGEM. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. MULTA CONTRATUAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO (SACAS DE SOJA) EQUIVOCADA. CLÁUSULA PREVENDO INCIDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS SOBRE O "VALOR" CORRESPONDENTE ÀS SACAS INADIMPLIDAS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA CORRIGIR A BASE DE CÁLCULA DA MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS.

I. Caso em exame:

Ação de despejo sumário cumulada com rescisão contratual e cobrança movida pelos arrendadores contra arrendatário inadimplente. Contrato de arrendamento rural de 451,83 hectares pelo prazo de 10 anos, com contraprestação consistente na entrega de sacas de soja. Inadimplemento relativo às safras de 2012/2013 e 2013/2014. Sentença de procedência integral dos pedidos. Apelação do réu alegando cerceamento de defesa, exceção de contrato não cumprido, nulidade de cláusula de pagamento em produto e caso fortuito por estiagem. Recurso adesivo dos autores pleiteando reconhecimento de revelia.

II. Questão em discussão:

Análise da admissibilidade do recurso adesivo em caso de ausência de sucumbência recíproca.

Verificação da validade das alegações defensivas do arrendatário inadimplente quanto ao descumprimento contratual pelos arrendadores e nulidade de cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir:

Não conhecimento do recurso adesivo pela ausência de sucumbência recíproca dos autores.

Afastamento da alegação de cerceamento de defesa ante a suficiência probatória.

Rejeição da exceção de contrato não cumprido por comportamento contraditório do arrendatário, que permaneceu na exploração da área mesmo conhecendo suas condições.

Manutenção da validade da cláusula de pagamento em produto com base na boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório, seguindo-se a jurisprudência do STJ.

Rejeição da alegação de caso fortuito por estiagem, considerando ser risco inerente à atividade agrícola.

Correção da base de cálculo da multa contratual para incidência sobre valor em dinheiro, correspondente à sacas de soja inadimplidas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso adesivo não conhecido.

Apelação parcialmente provida para corrigir a base de cálculo da multa contratual, mantidos os demais termos da sentença.

Teses aplicadas:

Tese 1: É inadmissível recurso adesivo quando ausente sucumbência recíproca entre as partes.

Tese 2: Constitui comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva alegar nulidade de cláusula contratual após longo período de cumprimento parcial das obrigações.

Tese 3: A estiagem constitui risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando caso fortuito ou força maior apto a eximir o devedor do cumprimento das obrigações contratuais.

Referências jurídicas:

Legislação: Art. 997, §1º do Código de Processo Civil;
Art. 373, II do Código de Processo Civil;
Art. 422 do Código Civil;
Art. 18 do Decreto nº 59.566/66;
Tema 1.159 do STJ

Jurisprudência: AgInt no AREsp n. 1.113.310/SP, STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/3/2019; REsp n. 1.692.763/MT, STJ, Terceira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2018; AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/2/2023; REsp 1338432/SP, STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004609-49.2014.8.05.0154, em que figuram como apelante EUZEBIO LUIZ MAGGIONI e outros (2) e como apelada ROBSON ANTONIO CASALI PRETTO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso adesivo e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, apenas e tão somente para determinar que, no que tange à cláusula sétima do contrato em litígio, o débito inadimplido correspondente à 2.162 (duas mil, cento e sessenta e duas) sacas de soja seja, primeiramente, convertido em quantia e, somente após, haja a incidência da multa e demais encargos moratórios, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator